Tribunal: TJES
Processo: 0021925-84.2019.8.08.0035
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021925-84.2019.8.08.0035
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS STEIN e outros
RECORRIDO: RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS STEIN
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0021925-84.2019.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS STEIN, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS STEIN

Advogados do(a) JUIZO RECORRENTE: PAULO GUERRA DUQUE - AC2955, ADALMARIO DE LACERDA SOARES TEIXEIRA - ES27162-A
Advogados do(a) RECORRIDO: PAULO GUERRA DUQUE - AC2955, ADALMARIO DE LACERDA SOARES TEIXEIRA - ES27162-A

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da ação movida por

ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS STEIN
em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido autoral
“para o firn de garantir a reserva de vaga do autor no cargo de perito criminal e caso seja constatada a sua regular aprovação nas demais etapas, seja-lhe garantida a nomeação e posse com o trânsito em julgado da presente decisão”,
condenando
“o segundo Requerido
[ora segundo apelante]
em honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”.

As partes não interpuseram recurso.

É o relatório.

Cumpra-se a determinação do art. 934 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da ação movida por

ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS STEIN
em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido autoral
“para o firn de garantir a reserva de vaga do autor no cargo de perito criminal e caso seja constatada a sua regular aprovação nas demais etapas, seja-lhe garantida a nomeação e posse com o trânsito em julgado da presente decisão”,
condenando
“o segundo Requerido
[ora segundo apelante]
em honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”.

A r. sentença atacada assinalou que o
“
Supremo Tribunal Federal possui o entendimento consolidado no sentido de que a exigência da prova de aptidão física para o cargo de Médico Legista é inconstitucional e desproporcional face à desproporcionalidade em relação às atribuições do cargo
”.

O juízo
a quo
, discordando do entendimento adotado por este Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência,

entendeu que
“deve ser reconhecida a ilegalidade na eliminação do Autor, candidato ao cargo de médico legista, na etapa do TAF do Concurso regido pelo Edital 001/2018 – PCES, dada a evidente desproporcionalidade na exigência de tal teste, sem qualquer distinção para os demais candidatos a outros cargos, se considerado que o cargo em tela, apesar de ser carreira policial, destina-se ao exercício de técnica específica e não de força física”.

Como sabido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que
“os requisitos que restrinjam o acesso a cargos públicos apenas se legitimam quando em conformidade com o princípio da legalidade e estritamente relacionados à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido”
(RE 598969 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 20/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2012 PUBLIC 13-04-2012).

No caso, a lei regente exige a comprovação do exame de capacidade física de todos aqueles que almejam a carreira policial, o qual, conforme expressa previsão editalícia, é aferido pelo teste de aptidão física.

Embora não desconheça os julgados do Supremo Tribunal Federal que concluíram pela desproporcionalidade da exigência de prova
física
em relação às atribuições dos cargos de escrivão, papiloscopista,
perito
criminal e
perito
médico-legista de Polícia Civil (RE nº 505654 AgR, Relator: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, publicado em 14/11/2013; ARE 1128909 AgR, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, publicado em 28/11/2018), a permanência do candidato no certame, cuja capacidade física é exigida pela lei e aferida por meio do TAF, ofenderia ao princípio da isonomia e da vinculação ao edital, prejudicando os demais candidatos que preencheram os requisitos para ingresso na carreira policial civil.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Colegiado quando do julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência ao requerente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL. PRAZO DECADENCIAL. CONVOCAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA.
CONCURSO PARA INGRESSO NA POLÍCIA CIVIL. EDITAL Nº 001/2018. MÉDICO-LEGISTA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DE CARÁTER ELIMINATÓRIO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 3.400/1981 E 04/1990. EXIGÊNCIA COMPATÍVEL COM A NATUREZA POLICIAL DO CARGO E SUAS ATRIBUIÇÕES. NÃO IDENTIFICADA ILEGALIDADE OU DESRAZOABILIDADE
. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O fato de o teste de aptidão física constar no edital nº 001/2018, que deflagrou o concurso público para provimento de cargos da polícia civil, não inaugura o prazo decadencial para a ação mandamental, que é contato a partir da eliminação do candidato do certame. 2. A parte autora tem o direito de alterar os elementos objetivos da demanda sem a anuência da parte ré antes da citação (art. 329, inciso I, do CPC), sendo possível a convolação do mandado de segurança em ação ordinária. 3.
A Lei Complementar Estadual nº 04/1990, expressamente prevê que os médico-legistas devem ser submetidos a exame de capacidade física (art. 21, inciso II, alínea a, c/c art. 22, inciso III).
4.
Não há incompatibilidade entre a Lei Complementar Estadual nº 3.004/81 e a Lei Complementar Estadual nº 04/90, porquanto aquela também permite a realização de exames de aptidão física de caráter eliminatório, desde que definido em edital e compatível às atribuições do cargo (art. 9º, §2º)
. 5.
O cargo de médico legisla possui natureza policial, cuja atividade exige condições físicas adequadas para situações de risco e conflito, sendo que consta das suas atribuições, inclusive, que o profissional poderá ser requisitado em locais de morte e outros suscetíveis de serem periciados
(Anexo I do Decreto nº 2.964-N/1990, item 11 da descrição analítica das atribuições do médico legista). 6.
Não demonstrada a ilegalidade ou desrazoabilidade da exigência do teste físico de caráter eliminatório aplicado ao candidato ao cargo de médico legista, que encontra expressa previsão legal e editalícia, e é compatível, a princípio, com a natureza policial do cargo e suas atribuições
, resta ausente elemento que evidencie a probabilidade do direito do agravado, requisito necessário à concessão da pleiteada tutela de urgência (artigo 300 do Código de Processo Civil). 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000298, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021)

A aferição da capacidade física somente por meio do exame de saúde (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130318355, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2017, Data da Publicação no Diário: 13/11/2017), com a devida vênia, criaria uma situação de desigualdade entre os candidatos, dos quais, justamente em razão das atribuições do cargo, é exigida capacidade física.

Veja-se que, na descrição analítica das atribuições do cargo de médico legista, também consta o comparecimento a qualquer hora em locais de morte para examinar cadáveres
in loco
e a outros locais suscetíveis de serem periciados (Decreto nº 2.964-N/1990), cuja atividade exige condições físicas adequadas para situações de risco e conflito, que evidencia a razoabilidade e proporcionalidade da exigência do teste físico.

Posto isso,
CONHEÇO
da remessa necessária para
REFORMAR
a r. sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório e julgar improcedente a pretensão autoral, invertendo os ônus sucumbenciais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA POLICIAL CIVIL.
MÉDICO LEGISTA
. CAPACIDADE FÍSICA EXIGIDA PELA LEI E AFERIDA POR MEIO
DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES
TAMBÉM
RELACIONADAS AO ESFORÇO FÍSICO. REMESSA
CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que
“os requisitos que restrinjam o acesso a cargos públicos apenas se legitimam quando em conformidade com o princípio da legalidade e estritamente relacionados à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido”
(RE 598969 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 20/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2012 PUBLIC 13-04-2012).

2. A lei regente exige a comprovação do exame de capacidade física de todos aqueles que almejam a carreira policial, o qual, conforme expressa previsão editalícia, é aferido pelo teste de aptidão física.

3. A permanência do candidato no certame, cuja capacidade física é exigida pela lei e aferida por meio do TAF, ofenderia ao princípio da isonomia e da vinculação ao edital, prejudicando os demais candidatos que preencheram os requisitos para ingresso na carreira policial civil.

4. Na descrição analítica das atribuições do cargo de cargo de médico legista, também consta o comparecimento a qualquer hora em locais de morte para examinar cadáveres
in loco
e a outros locais suscetíveis de serem periciados (Decreto nº 2.964-N/1990), cuja atividade exige condições físicas adequadas para situações de risco e conflito, que evidencia a razoabilidade e proporcionalidade da exigência do teste físico.

5. Remessa necessária conhecida e sentença reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da remessa necessária para REFORMAR a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, invertendo os ônus sucumbenciais, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.